Tribunal: TJDFT
Processo: 0754579-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0754579-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL DIAS AFONSO FONSECA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Artur Aluísio Neves de Pádua, OAB/DF no 58.612, em favor de DANIEL DIAS AFONSO FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião, que determinou a elaboração de estudo do NERAV, mantendo as medidas protetivas em favor da suposta vítima. O Desembargador Ângelo Passareli, na decisão de ID 54695362, indeferiu o pedido liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR